Tribunal: STF
Processo: RE 1459764
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. NATUREZA VENCIMENTAL. TESE JURÍDICA FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA VINCULANTE. CONSTITUCIONALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA MUNICIPALIDADE MANTIDA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. ENTENDIMENTO DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NAS CAUSAS ENVOLVENDO FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA.



    1. O Tribunal Pleno, em tese fixada no âmbito de um incidente de uniformização de jurisprudência, reconheceu a natureza vencimental da gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal n.º 3.272/1985, havendo, portanto, direito à incorporação (art. 927, inc. V, CPC/2015).



    2. Não há inconstitucionalidade da gratificação de função especializada em virtude da vinculação ao salário-mínimo porque o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento de, não obstante seja proibida a vinculação de vantagens de servidores públicos ou de empregados ao salário-mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que sobrevenha legislação modificando a forma de cálculo (Precedentes TJES).



    3. Os juros de mora sobre condenação referente a servidor público deverão ser contados a partir da citação, no percentual aplicado à caderneta de poupança; já a correção monetária incidirá retroativamente desde a data que as parcelas deveriam ter sido quitadas, pelo índice IPCA-E (Precedentes TJES).



    4. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando a sentença for ilíquida, o percentual será definido em liquidação (art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015).” (doc. eletrônico 13, p. 2 - grifei)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 7º, IV, da mesma Carta. (doc. eletrônico 16)



    É o relatório necessário. Decido.  



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e local, aplicável à espécie (Lei Municipal n.º 3.272/1985). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator